Tribunal: TJES
Processo: 5009734-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009734-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSSINEI BATISTA SANTOS

AGRAVADO: FELIPE BATISTA SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA MANTIDA EM CONDOMÍNIO. SÓCIO DETENTOR DE 25% DAS COTAS. TUTELA DE CARÁTER ACAUTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jossinei Batista Santos contra decisão que, em ação de exigir contas c/c antecipação dos efeitos da tutela proposta por Felipe Batista Santos, deferiu parcialmente pedido liminar para determinar aos requeridos o fornecimento, no prazo de 15 dias, dos documentos contábeis BP, DRE, DFC, DMPL e DVA, relativos ao período de 14/11/2012 até a presente data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão que determinou, em caráter liminar, a exibição de documentos contábeis da empresa Granitos Estrela do Sul Ltda., apesar da alegação de ausência de interesse de agir em razão de partilha homologada por sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

As alegações relativas ao interesse-adequação da ação são relevantes, especialmente diante do argumento de que a partilha dos bens do espólio foi homologada por sentença transitada em julgado.

A petição inicial informa que a agravante permaneceu na posse e administração de bens em condomínio, entre eles a empresa Granitos Estrela do Sul Ltda., da qual o agravado detém 25% das cotas do capital social.

A petição inicial também afirma que a administração da empresa é exercida por Rozimere Souza Santos, na condição de procuradora pública da inventariante, e que não houve prestação de contas ao agravado acerca dos rendimentos auferidos pela sociedade desde a abertura da sucessão.

A probabilidade do direito decorre da condição do agravado como sócio de parte da sociedade e da alegação de ausência de acesso aos valores arrecadados pela empresa.

A liminar deferida possui nítido caráter acautelatório, pois se limita a determinar a exibição de documentos contábeis.

O periculum in mora está presente diante da possibilidade de prejuízo diário ao agravado enquanto não tem acesso às informações contábeis da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de partilha homologada não afasta, em cognição liminar, o interesse na exibição de documentos contábeis quando a inicial afirma a permanência de bens em condomínio e a ausência de prestação de contas ao sócio.

2. A condição de sócio e a alegação de falta de acesso aos valores arrecadados pela sociedade justificam a probabilidade do direito para fins de tutela de exibição de documentos.

3. A determinação liminar de fornecimento de documentos contábeis possui caráter acautelatório quando busca preservar informações necessárias à apuração de eventual prestação de contas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009734-17.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOSSINEI BATISTA SANTOS.

AGRAVADO: FELIPE BATISTA SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Jossinei Batista Santos
em face
da respeitável decisão id 14352994
(p. 108-9)
,
proferida pel
o
ilustre
Juiz de Direito da Comarca de Ecoporanga nos autos da “
ação de exigir contas
c/c antecipação dos efeitos da tutela” registrada sob o n. 5001160-79.2024.8.08.0019, proposta contra ela e contra
Rozimere Souza Santos por Felipe Batista Santos
,
que deferiu “parcialmente, o pedido liminar, pelo que, DETERMINO, aos requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias, o fornecimento dos documentos listados no parágrafo 05 do item 06 da presente ação (BP, DRE, DFC, DMPL e DVA) para o período de 14/11/2012 até a presente data”.

Nas razões do recurso (id 14352990
) alegou
a
agravante, em síntese, que: 1) “a partilha dos bens do espólio já fora homologada por sentença judicial transitada em julgado em 16 de abril de 2015”; 2) “eventual insurgência contra seu conteúdo deveria ter sido veiculada por meio de ação específica de anulação contratual, jamais por intermédio de ação de prestação de contas, cujo objeto e finalidade são absolutamente distintos”; 3) “revela-se juridicamente inadmissível (e eticamente reprovável) que o Agravado, após quase uma década de usufruto dos bens recebidos, pretenda agora desconstituir os efeitos do acordo que firmou espontaneamente, invocando suposta nulidade ou ilegitimidade contratual”; e 4) “resta evidente que a ação de origem carece de interesse de agir, uma vez que a controvérsia foi superada por negócio jurídico válido, eficaz e já plenamente executado pelas partes, sem qualquer insurgência tempestiva quanto à sua validade”.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

As alegações da agravante relacionadas ao interesse-adequação
em relação à
ação proposta em face dela e de Rozimere Souza Santos são relevantes, notadamente se considerado o argumento de que a partilha dos bens já foi homologada por sentença, com trânsito em julgado.

Contudo, na petição inicial da ação de exigir contas restou esclarecido que “a 1ª Requerida [a agravante] ficou na posse a administração de alguns bens que permaneceram em condomínio até a presente data, dentre eles a empresa Granitos Estrela do Sul Ltda., empresa da qual o Autor [agravado] é detentor de 25% das cotas do capital social” (id 14352991, p. 11).

Também foi mencionado na exordial que “quem de fato exerce a administração e está na posse da referida empresa é a 2ª Requerida, Sra. Rozimere Souza Santos que, na condição de procuradora pública da inventariante, então 1ª Requerida, administra todos os bens que estão em condomínio desde a abertura da sucessão, e é aí que reside o problema Excelência. 15. Desde a abertura da sucessão, a inventariante a herdeira Rozimere nunca prestaram contas ao Autor dos rendimentos auferidos pela empresa Granitos Estrela do Sul Ltda., mesmo sabedora que o Autor é detentor de 25% das cotas

do capital social, dada a manutenção do esboço de partilha. 16. Para piorar a situação, conforme já noticiado no processo de inventário, através de documentos contábeis da empresa que chegaram ao conhecimento informal do Requerente, soube-se que o faturamento da empresa ultrapassou R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais) desde a abertura do inventário, o que pode ser facilmente verificado com expedição de Ofício à Receita Estadual para que a mesma informe o valor das notas fiscais emitidas em nome da empresa Granitos Estrela do Sul Ltda. desde a abertura da sucessão em 14/11/2012” (id 14352991, p. 12).

Por sinal, na respeitável decisão recorrida foi mencionado que “vejo probabilidade do direito, levando-se em consideração que a parte autora é sócia de parte da sociedade e certamente não estaria buscando, o judiciário, caso tivesse acesso aos valores arrecadados pela empresa”.

A liminar deferida parcialmente no processo apresenta nítido caráter acautelatório, sendo nela determinada a exibição de documentos.

No mais, restou esclarecida a presença do
periculum in mora
porque “a urgência se faz presente, levando-se em consideração que, a cada dia, há possibilidade de prejuízo para a parte autora”.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)